Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730335-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NOVITALY PRODUTOS HOSPITALARES E DE RESGATE LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., com pedido de concessão de tutela recursal antecipada, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação que move contra MEDFOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e NOVITALY PRODUTOS HOSPITALRES E DE RESGATE LTDA, que indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores via SISBAJUD, bem como de produção antecipada de prova pericial sobre 28 ventiladores pulmonares adquiridos das empresas agravadas (ID 241327041). A parte agravante sustenta (ID 74362750), em síntese, que os ventiladores pulmonares adquiridos seriam produtos não originais, com risco de falsificação, recondicionamento ou ausência de rastreabilidade, conforme declaração da suposta fabricante. Defende a urgência da medida a fim de evitar o perecimento da prova pericial e garantir a eficácia do provimento final, tendo em vista o possível esvaziamento patrimonial das empresas agravadas. Aduz que a negativa da tutela compromete não apenas o resultado útil do processo, mas também a continuidade de suas atividades na área de saúde, notadamente no atendimento de urgência e emergência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que seja determinado o arresto de valores das agravadas, até o limite de R$ 492.340,00, mediante uso do sistema SISBAJUD, bem como seja autorizada a produção antecipada de prova pericial nos equipamentos médicos, mesmo após o ajuizamento da ação principal. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando verificados, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso sub judice, tais pressupostos não se encontram plenamente evidenciados, ao menos nesta fase de cognição sumária. Com relação ao pedido de arresto cautelar, a medida postulada tem caráter excepcional, demandando prova robusta de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial. Sobre o ponto específico, embora a agravante aponte possível atuação fraudulenta das agravadas na comercialização de produtos médicos, não há nos autos elementos objetivos suficientes que demonstrem a iminência de esvaziamento patrimonial ou conduta deliberada de ocultação de bens por parte das rés, aptos a justificar a constrição de valores pela via excepcional do arresto. A simples alegação de risco, desacompanhada de prova idônea, não se presta a sustentar a medida constritiva de natureza patrimonial. No que se refere ao pedido de produção antecipada de prova, é certo que o art. 381 do CPC autoriza tal providência mesmo após o ajuizamento da ação principal, desde que configurada a possibilidade de perecimento da prova ou outra justificativa que recomende sua produção célere. Todavia, o d. Juízo de origem não vislumbrou risco efetivo de deterioração ou indisponibilidade dos ventiladores, nem a urgência necessária à caracterização da tutela. Bem assim, a agravante comprova que os equipamentos estejam em vias de descarte, alienação, deterioração física ou uso em condições que inviabilizem a posterior realização da perícia no curso do processo principal. A tese defensiva da agravante, embora não despida de plausibilidade, não está acompanhada do grau de urgência e perigo exigidos para a concessão da medida liminar recursal, razão pela qual deve ser mantida, ao menos por ora, a decisão que indeferiu os pleitos de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se as empresas agravadas para apresentarem contrarrazões. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator